Tribunal: TJDFT
Processo: 0749836-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PESCA PROBATÓRIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE INFUNDADA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PASSAGEM RECENTE POR FURTO QUALIFICADO E PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A tese de ilicitude da prova, em virtude da suposta violação da garantia da inviolabilidade domiciliar e da pescaria probatória, deve ser analisada, primeiramente, pelo juízo natural - Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, sob pena de supressão de instância.
2. A prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública, destacando, o ato coator, que o acusado possui passagem recente por furto qualificado, tendo obtido liberdade provisória em data recente, a evidenciar, assim, reiteração delitiva, e ainda ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, a justificar a necessidade de sua segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP e não recomenda a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não se mostram suficientes, neste momento, para a concessão da liberdade provisória, benefício esse em que se encontrava e não deu o valor esperado.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.